Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709845-14.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R CARS MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por R Cars Multimarcas Comércio de Veículos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID 87242124 do Processo n. 0705174-56.2019.8.07.0019) que, nos autos de ação anulatória c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada por Cláudio Roberto de Sousa Silva, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Em suas razões recursais (ID 23273584), relata que o agravado efetuou a compra do veículo objeto da lide na empresa Top Mais Veículos Multimarcas (nome fantasia),cujo o nome empresarial é JJ Comércio de Veículos Eireli, mas que foi impresso o seu CNPJ e nome R Cars Multimarcas Comércio de Veículos Ltda. (nome fantasia JK Veículos) no contrato de compra e venda levado a efeito pelo agravado e a empresa JJ Comércio de Veículos Eireli. Sustenta que a empresa JJ Comércio de Veículos Eireli deve ocupar o polo passivo da demanda, pois nunca efetuou qualquer tipo de transação com o agravado e jamais deteve a posse do automotor em questão. Acrescenta que os endereços, as lojas, os CNPJs, os sócios e os contratos de compra e venda são diferentes, e que a empresa JJ Comércio de Veículos Eireli foi categórica ao afirmar na contestação sua total responsabilidade para ocupar o polo passivo do processo e postular a exclusão do ora agravante. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e declarar sua ilegitimidade passiva para ocupar o polo passivo do processo. Preparo comprovado (IDs 24622302 e 24622304). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na hipótese vertente, a decisão agravada, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, em ação de conhecimento, por ocasião do saneamento do feito, não comporta recurso de agravo de instrumento em virtude da ausência de previsão legal. A manutenção, no processo, de uma parte alegadamente ilegítima não fulmina a sentença de mérito nele proferida, podendo o Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, reconhecer a ilegitimidade da parte e, então, excluí-la do processo. Ainda que possa haver transtornos à parte que será mantida indevidamente em um processo, esse prejuízo é significativamente menor do que aquele causado pela exclusão, prematura e equivocada, de quem necessariamente deveria dele participar. Colham-se a respeito os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO DECENAL. I. Decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil. II. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de incompetência, consoante a interpretação sistemática do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Em se tratando de demanda que tem por objeto administração de conta individual PASEP, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal se a União não é interessada na condição de parte, assistente ou opoente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. IV. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1307824, 07175413820208070000, Relator: JAMES EDUARDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 03/12/2020, publicado no DJE: 22/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. Nos casos de decisão que afasta preliminar de ilegitimidade passiva ad causam é incabível a interposição de agravo de instrumento, consoante a nova dicção do art. 1015 do CPC. Tal matéria poderá ser suscitada em sede de apelação ou em contrarrazões a possível recurso interposto, nos termos do art. 1009, §§1.o e 2.o, do CPC. (Acórdão 1129353, 07096936820188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à natureza de saneamento e organização do processo da decisão agravada, esclarecem Flávio Luiz Yarshell e Luiz Guilherme Marinoni[1] que “a não interposição de recurso imediato contra a decisão de saneamento e organização decorre do não cabimento de agravo de instrumento nesse cenário. A falta de recurso de agravo não torna indiscutíveis na mesma relação processual as questões decididas na ocasião, dado o cabimento de apelação com impugnação ampla ou possibilidade de suscitá-las em contrarrazões (art. 1.009, § 1o)”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. DESPACHO SANEADOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC). 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, rejeitou a impugnação ao valor da causa, a alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir, afastou as alegações de falta de interesse de agir, prescrição e incompetência do Juízo, entendeu pela inversão do ônus da prova, determinando a realização da prova pericial. 2. A decisão de saneamento e organização do processo é irrecorrível, pois o novo Código de Processo Civil somente estabeleceu, para esse caso, a previsão de pedido de esclarecimento ou de ajustes, dirigido ao próprio prolator da decisão, além de não constar expressamente tal hipótese no rol do artigo 1.015 do referido Código. 4. Dessa forma, o pronunciamento judicial que assenta a legitimidade passiva da parte, proferido no contexto do saneamento do processo é irrecorrível, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp 1.704.520/MT), podendo a matéria ser ventilada nas razões ou contrarrazões de eventual recurso a ser interposto. (...). 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1255465, 07045598920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/06/2020, publicado no DJE: 23/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CODEX. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1227939, 07213255720198070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, destaca-se o recente entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7 - Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Ocorre que a referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. Contudo, na hipótese vertente, o pleito recursal voltado à reforma da decisão, em ação de conhecimento, que, saneando o feito, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não indica urgência apta a ensejar o exame da questão em sede de agravo de instrumento. Salienta-se, ainda, que as causas obstativas do curso do processo demandam análise fática, motivo pelo qual não se verifica a urgência necessária a afastar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC. Desse modo, a situação em apreço não autoriza a aplicação da denominada “teoria da taxatividade mitigada”, razão pela qual o presente recurso não comporta conhecimento. 3. Com essas razões, à míngua dos pressupostos de cabimento, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] In Comentários ao Código de Processo Civil. Volume V. arts. 334 a 368. 1.a ed. em e-book. 2017. Editora Revista dos Tribunais.